Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737158-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ADAIDE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0745243-19.2021.8.07.0001), movida em desfavor de ADAIDE ARAUJO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a penhora das verbas de natureza alimentar, nos seguintes termos (ID 207047772): “O exequente postula a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 36.470,22. Contudo, não foi demonstrado vínculo de emprego do devedor, tampouco o valor de sua remuneração mensal. Com efeito, foi juntado tão somente comprovante de que, durante o período pandêmico (2020), o executado percebeu auxílio emergencial de R$ 3.600,00. Evidentemente, essa transferência temporária de renda do governo àqueles que se enquadraram como vulneráveis durante a pandemia causada pela COVID-19, não empresta suporte para que o pleito do credor seja deferido, de modo que não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Na hipótese, não ficou demonstrado que o executado aufere renda mensal suficiente para quitar, ainda que parcialmente, o débito em cobrança. Posto isso, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. No mais, porque o curso do processo foi suspenso em 18/07/2022, tornem os autos ao arquivo provisório (ID 131371936). Se penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (STJ, REsp 1.340.553/RS) Publique-se”. Nesta sede, o agravante sustenta que a natureza alimentar dos honorários é estabelecida no artigo 85 do CPC. Assevera que a impenhorabilidade não se aplica aos honorários por constituírem direito do advogado e por terem incontroversa natureza alimentar. Assim, requer seja deferida a medida liminar, para manter a penhora das verbas de natureza alimentar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID’s 64132042 e 34132043). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial fundada dívida relativa a honorários advocatícios contratuais. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 36.470,22. Contudo, não foi demonstrado vínculo de emprego do devedor, tampouco o valor de sua remuneração mensal. Na hipótese, não há comprovação de que atualmente a executada (agravada) possua vínculo empregatício/de trabalho e aufira salário. A única informação que consta nos autos é que durante o período da pandemia (2020), o executado percebeu auxílio emergencial no valor de R$ 3.600,00. Contudo, inexiste informação específica sobre sua renda mensal. Registra-se que a demonstração de existência de verba penhorável se trata de ônus do exequente, conforme previsão contida no art. 798, II, “c”, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC não se estende à execução de verba honorária, pois esta não se confunde com o conceito de prestação alimentícia: "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). 3. A flexibilização da impenhorabilidade para satisfação decorrente de crédito de honorários sucumbenciais não se dá, portanto, de modo automático, mas poderá ocorrer "quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 4. Na hipótese, contudo, não houve comprovação de que o executado possua atualmente vínculo de trabalho e aufira renda, ônus que cabia ao exequente, conforme disposto no art. 798, II, c, do CPC. 5. A mencionada prova é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07000362920238070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO SUSPENSA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA FÍSICA. RAZOABILIDADE. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor exerce alguma atividade compatível com o recebimento de valores por operadoras de cartão de crédito, de forma a conferir razoabilidade ao pedido. 2. É importante registrar que não cabe ao exequente transferir exclusivamente ao Poder Judiciário o ônus pela busca de bens do devedor, sendo atribuição do credor, a despeito do previsto no art. 6o do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (07323679820228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 24/1/2023.) No caso, consoante realçado, o exequente/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, haja vista inexistir comprovação de verba remuneratória ou documento com informação atinente ao quantum recebido a título de renda mensal. A mencionada prova é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 14:50:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador